Tribunal: TJSP
Processo: 1137307-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada. Retirada de perfil da autora do Instagram, de forma unilateral. Responsabilidade civil. Violação das políticas da plataforma não comprovada. Possibilidade de fixação de multa para a hipótese de descumprimento das liminares. Valor dos honorários de sucumbência revisto. Recurso parcialmente provido.